Tribunal: STF
Processo: HC 203732
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Artigo 33, c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06; e 2º, c/c o § 4º, incisos IV e V, da Lei nº 12.850/13. Prisão preventiva. Revisão da prisão no prazo de 90 dias. Não ocorrência. Ausência ilegalidade. Excesso de prazo. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido.



    1. No caso, o agravante encontra-se preso preventivamente desde 4/9/2017 ("Operação Brabo"). Anoto que não houve desídia do Poder Judiciário na condução do processo, porquanto o atraso decorreu da elevada quantidade de apelos interpostos contra a sentença e da necessidade de digitalização de quase 40 volumes dos autos, decorrente da pandemia de coronavírus.



    2. “A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual” (HC nº 104.845/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 10/9/10).



    3. Inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade, mormente se considerando a posição do Plenário de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva (SL nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/20).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.